Tribunal: TJSP
Processo: 2225607-94.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Pedido de revogação ou relaxamento da prisão preventiva. Impossibilidade. Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Prova da existência do crime, além de indícios suficientes de autoria do paciente. Necessidade da prisão para a garantia da aplicação da lei penal. Réu que fugiu para outro estado após o cometimento do crime, não tendo sido

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Pedido de revogação ou relaxamento da prisão preventiva. Impossibilidade. Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Prova da existência do crime, além de indícios suficientes de autoria do paciente. Necessidade da prisão para a garantia da aplicação da lei penal. Réu que fugiu para outro estado após o cometimento do crime, não tendo sido localizado em nove anos. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.